Tribunal: STF
Processo: ARE 1008885
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por AMAURI FERREIRA RAPOSO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em demanda visando à reforma do autor, policial militar, ao posto imediato e com proventos integrais, manteve a sentença que julgara improcedente o pedido, em acórdão assim ementado (fl. 212, Vol. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Livre condução da atividade probatória pelo magistrado. Preliminar afastada. 2. Pretensão para o reconhecimento de que a reforma se deu em razão de enfermidade adquirida em decorrência de suas atividades como policial. Ausência de nexo de causalidade. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 232, Vol. 2).
    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alegou-se violação a dispositivos constitucionais (fl. 236, Vol. 2).
    Inadmitido o apelo extremo (fl. 334, Vol. 2), a parte ingressou com Agravo em Recurso Extraordinário (fl. 353, Vol. 2).
    Vindo os autos ao STF, neguei seguimento ao referido Agravo aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente fundamentada; (b) aplicam-se, ao caso, a orientação firmada por esta CORTE nos Temas 339 e 660; e (c) incidem os óbices previstos nas Súmulas 636/STF e 279/STF (Vol. 5).
    Interposto Agravo Interno dessa decisão, a Primeira Turma da SUPREMA CORTE negou-lhe provimento (Vol. 16).
    Em 22/3/2018 ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão (Vol. 18), e, na mesma data, os autos foram remetidos à origem (Vol. 19).
    Inconformado, o recorrente ajuizou, na origem, Ação Rescisória (fl. 1, Vol. 21), visando desconstituir julgado que negou provimento à apelação e manteve a improcedência da ação inicialmente interposta (fl. 212, Vol. 2). 
    O Tribunal de origem de origem, com fundamento nos artigos 485, I e VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em acórdão ementado nos seguintes termos (fl. 12, Vol. 160):
    “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - ERRO DE FATO – FATO NOVO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO AO REEXAME DA CAUSA ORIGINÁRIA - INADMISSIBILIDADE - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL.
    1. A ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada. Precedente do Colendo STJ.
    2. Ação fundada no art. 966, V, VII e VIII, CPC. Ausência de manifesta violação de norma jurídica. Inexistência de prova nova ou de que não se pôde fazer uso. Pretensão ao reexame da causa originária com idêntica abordagem da matéria de fato e de direito. Inadmissibilidade. Inicial indeferida. Processo extinto, sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, CPC).”
    No Recurso Extraordinário (fl. 16, Vol. 161), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição, pois (a) estão presentes todos os requisitos necessários para a propositura da presente ação rescisória; (b) não analisou pedido de fixação do termo inicial da reforma; e (c) considerando que “o termo inicial dos efeitos previdenciários com os fatores legais de proteção é o evento gerador da incapacidade”, no caso, “os efeitos da reforma devem (...) retroagir à data do acidente (21/08/2008), que foi evento gerador da lesão permanente ao recorrente e óbice de quaisquer conquista pessoal na atividade e não a data da constatação administrativa (24/05/2012)” (fl. 12, Vol. 162).
    Em juízo de admissibilidade (fl. 13, Vol. 163), negou-se seguimento ao apelo extremo aos argumentos de que (a) incide, na hipótese, a orientação fixada no Tema 660, quanto à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (b) a teor do disposto nas Súmulas 636/STF e 279/STF, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos.
    No agravo (fl. 1, Vol. 164), a parte agravante alega que (a) na espécie, não incide o Tema 660; (b) trata-se de ofensa direta à Constituição, o que afasta o óbice previsto na Súmula 636/STF; e (c) não pretende o reexame de provas, mas tão somente a sua valoração.
    Conforme se verifica da certidão acostada neste caderno processual, “os autos foram reencaminhados ao STF e recebidos como ARE 1.269.869, o qual foi devolvido ao Tribunal de origem em razão da duplicidade”. Há, ainda, informação de que, “em atenção ao artigo 26 da Resolução-STF 427/2010, o presente feito teve a tramitação restabelecida nesta CORTE com a primeira numeração” (Vol. 20). 
    Feitos esses breves esclarecimentos acerca da tramitação deste processo, passo, agora, a análise do presente Agravo em Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 15-17, Vol. 160): 
    “Todavia, exceto quanto ao pretendido, não se sabe por que teria havido violação das normas, qual a prova nova obtida e qual o erro de fato havido, tudo a indicar que a inicial não vai além de veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento e a interpretação dada pelo acórdão rescindendo. Acórdão que analisou a questão do termo inicial do benefício e concluiu, expressamente, que “não havendo qualquer indício de que a enfermidade que gerou a invalidez do apelante tenha relação com o acidente sofrido ao retornar do trabalho, não há que se reconhecer outro motivo para a reforma senão aquele que já adotado pela administração para decretá-la, qual seja, a existência de invalidez decorrente de doença não relacionada ao trabalho” (fls. 509). 
    O que autor pretende, na verdade, é modificar o termo inicial do benefício concedido administrativamente, por considerá-lo equivocado, o que é incabível, à falta de indicação das razões pelas quais teria havido manifesta violação de norma jurídica. 
    (…)
    Também nesse ponto não se vislumbra a ocorrência de qualquer violação às supracitadas normas jurídicas. Deveras, a realização de nova prova pericial é faculdade do juiz e não uma obrigação que se lhe impõe, pois entendendo existir elementos suficientes para a formação de sua convicção não está o magistrado obrigado a realizar nova prova pericial. 
    (…)
    Portanto, não há falar em erro de fato, pois o acórdão rescindendo analisou a questão do nexo causal com o alegado acidente in itinere, sendo que o mero erro material decorrente de digitação equivocada da data não é capaz de caracterizar hipótese de cabimento de ação rescisória, nos termos do parágrafo primeiro acima transcrito. Inexiste, por outro lado, indicação precisa da existência de prova nova capaz por si só de ensejar a aplicação do art. 966, VII, do Código de Processo Civil. 
    Em outras palavras, não é caso de ação rescisória, pois não há manifesta violação de dispositivos constitucionais ou legais, e o que o autor defende é uma interpretação diferente daquela que foi dada à legislação como um todo no julgado rescindendo, o que é inadmissível na excepcional ação rescisória.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de normas infraconstitucionais e de provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Outrossim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente